Tribunal: STF
Processo: ARE 1376601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO COMINATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECONHECIMENTO - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE - PENSÃO POR MORTE - EX-CÔNJUGE CREDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM VALOR CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO - CPC/1 973 - POSSIBILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO.



    - Incabível o conhecimento do pedido formulado em sede recursal, por constituir inadmissível inovação recursal, cuja apreciação neste momento processual caracterizaria supressão de instância.



     - A pensão por morte devida à ex-esposa deve corresponder ao que ela recebia do ex-servidor a título de pensão alimentícia, já que tal valor evidencia a proporção de sua dependência econômica na renda do falecido segurado.



     - Admite-se a compensação dos honorários advocatícios, na forma do artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973, bem como da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça.



     - Revestindo-se a condenação imposta à Fazenda Pública e às suas autarquias, de natureza não tributária, será ela atualizada monetariamente pelo IPCA-E e acrescida dos juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso II; e 40, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente